Tribunal: TJMT
Processo: 1031662-11.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031662-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Multa Cominatória / Astreintes, Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ELIZABETE BARBOSA DA SILVA - CPF: 933.143.881-87 (AGRAVADO), R. B. D. A. - CPF: 080.854.661-98 (AGRAVADO), ELIZABETE BARBOSA DA SILVA - CPF: 933.143.881-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXCESSO DO VALOR EXECUTADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. REDUÇÃO DO MONTANTE PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, no cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação ao valor executado a título de multa cominatória, fixado em R$ 252.764,55, sob o fundamento de que seria incabível a revisão das astreintes já vencidas. A agravante sustenta a desproporcionalidade da sanção pecuniária, requerendo sua exclusão ou redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível revisar o valor das astreintes já vencidas na fase de execução, mesmo após o trânsito em julgado da sentença; (ii) estabelecer se o valor executado, a título de multa, revela-se excessivo e passível de redução para evitar enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 706), é pacífica no sentido de que a decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material, podendo seu valor ser revisto a qualquer tempo, mesmo na fase de cumprimento de sentença.

A possibilidade de modificação do valor da multa cominatória está expressamente prevista no art. 537, § 1º, do CPC, sempre que se mostrar excessivo, desproporcional ou desvinculado dos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A multa arbitrada no caso concreto superou em mais de vinte vezes o valor da condenação principal, alcançando quantia de R$ 252.764,55, embora a obrigação tenha sido cumprida com atraso de cerca de 150 dias.

A exclusão total da multa comprometeria a eficácia das decisões judiciais, enquanto sua manutenção integral configuraria desequilíbrio injustificado entre as partes.

A redução do valor da multa para R$ 75.000,00 revela-se proporcional, compatível com o tempo de descumprimento e suficiente para preservar o caráter pedagógico da sanção.

O julgamento diverge do parecer ministerial, que opinava pelo desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença n. 1001273-13.2025.8.11.0010, movida por R. B. D. A., rejeitou a impugnação apresentada.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que a decisão de origem merece reforma. Sustenta que o valor executado a título de
astreintes
(R$ 252.764,55) é exorbitante e desproporcional, configurando enriquecimento sem causa do Agravado, especialmente quando comparado ao valor da condenação principal por danos morais (R$ 10.660,50, atualizado).

Argumenta que o juízo de primeiro grau equivocou-se ao entender pela impossibilidade de revisão das multas já vencidas, com base em uma interpretação restritiva do artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil. Defende que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 706) e em julgado da Corte Especial (EAREsp 650.536/RJ), é pacífica no sentido de que as
astreintes
não fazem coisa julgada material e podem ser revistas a qualquer tempo, caso se mostrem excessivas.

Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão e o andamento do cumprimento de sentença, sob o argumento de que já foi deferida a penhora online de seus ativos, o que representa risco de dano grave e de difícil reparação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para acolher a impugnação, afastando a multa ou, subsidiariamente, reduzindo-a a um patamar razoável.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

A liminar recursal foi deferida no Id. 315331356 para suspender os efeitos da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas no Id. 317192382 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 321438855), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

A controvérsia devolvida a esta Corte Cível reside em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do montante executado a título de multa cominatória, bem como a possibilidade de sua redução em sede de agravo de instrumento.

Pois bem.

Após reexaminar a matéria com a devida acuidade, e ponderando os princípios que norteiam a aplicação da medida coercitiva, entendo que o recurso comporta parcial provimento.

Inicialmente, cumpre registrar que não cabe nova discussão sobre a responsabilidade da recorrente ou o descumprimento da obrigação, pois tais questões já foram objeto de análise e julgamento por este Tribunal (RAI 1003484-23.2023.8.11.0000).

A controvérsia, portanto, conforme mencionado anteriormente, cinge-se tão somente quanto à razoabilidade do valor executado a título de
astreintes
.

Analisando o caso, verifica-se que o valor total da execução corresponde basicamente ao acúmulo da multa diária fixada para o caso de descumprimento de determinação judicial, senão vejamos:

“[...] visando o recebimento do montante de R$ 265.557,15, referente à indenização por danos morais no valor de R$ 10.660,50, honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 2.132,10 e
multa astreintes no valor de R$ 252.764,55
.

[...] Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado pelo exequente para determinar a realização de penhora online via sistema SISBAJUD, no valor de R$ 272.392,80 (duzentos e setenta e dois mil, trezentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), nas contas bancárias das executadas UNIMED CUIABÁ – CNPJ: 03.533.726/0001-88 e UNIMED RIO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA – CNPJ: 42.163.881/0001-01, na modalidade simples, sem repetição programada.”

Em relação à possibilidade de análise do valor da multa arbitrado anteriormente nos autos, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que a decisão que arbitra
astreintes

não faz coisa julgada
, de modo que o seu valor pode ser revisto a qualquer momento pelo Julgador.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MODIFICAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. A teor da regra constante do art. 461 do Código de Processo Civil,
pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no REsp 1439076/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO JUDICIAL. ASTREINTES. SÚMULA 7/STJ. FERIADO LOCAL. 1. Cuida-se de ação anulatória de leilão judicial. 2.
Nos termos do Tema 706 do STJ, a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.
3. É possível a revisão do quantum fixado a título de multa cominatória, na via do recurso uniformizador, por meio do exame da questão de direito processual adjacente, mormente diante do flagrante exagero da quantia alcançada, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à vedação do enriquecimento sem causa. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2081571 MG 2023/0218689-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023)

O valor da
astreinte
pode ser analisado em qualquer momento processual e modificado quando se verificar que o
quantum
arbitrado se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil,
verbis
:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Assim, se restar observado que a multa fixada extrapolou os limites da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, esta pode ser minorada ou majorada.

Na hipótese, extrai-se dos autos que a obrigação de fazer imposta à UNIMED CUIABÁ consistia no custeio de procedimento cirúrgico essencial à saúde do agravado, obrigação esta que demorou, em média, 150 (cento e cinquenta) dias para ser efetivamente cumprida.

Compreende-se, portanto, que a sanção pecuniária diária, ao longo desse período, operou como instrumento legítimo de pressão estatal para o cumprimento da obrigação, não podendo ser totalmente afastada sob pena de premiar a desobediência à autoridade jurisdicional.

Entretanto, cumpre destacar que, embora o descumprimento da ordem judicial tenha perdurado por cerca de 150 dias, o valor final acumulado a título de multa (R$ 252.764,55) ultrapassa manifestamente os limites da razoabilidade, configurando potencial enriquecimento sem causa do exequente, máxime se considerada a natureza da obrigação originária e o valor da condenação principal (R$ 10.660,50).

O acúmulo de
astreintes
na hipótese foge às raias da razoabilidade, o que permite a sua alteração para evitar o enriquecimento sem causa da parte. A jurisprudência é firme nesse ponto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA. VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso.
2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1757003 PB 2020/0233776-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a redução das astreintes quanto o valor for exorbitante e desarrazoado.Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 2090546 MA 2023/0282614-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Nesse diapasão, a manutenção do montante executado representaria um desequilíbrio flagrante. Por outro lado, a sua exclusão total seria um incentivo à inércia e ao desrespeito às decisões judiciais. A solução que melhor se amolda ao caso concreto é, portanto, a redução do valor a um patamar que, simultaneamente, sancione a conduta desidiosa da Agravante, preserve o caráter coercitivo da medida e evite o enriquecimento ilícito do Agravado.

Sopesando tais vetores, considero que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se revela justo e proporcional. Tal quantia é significativamente superior à obrigação principal, o que reflete a gravidade do descumprimento e o longo período de mora, servindo como medida pedagógica e punitiva. Ao mesmo tempo, afasta a exorbitância do valor original, readequando a execução aos contornos da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivo
.

Com estas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada e reduzir o valor da multa cominatória para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025